Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESACORDO ENTRE AS PARTES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. QUINHÕES EQUIVALENTES. ART. 1.322 DO CC E ART. 730 DO CPC. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra dos direitos incidentes sobre o imóvel comum. No entanto, na hipótese de não haver consenso entre as partes, caso dos autos, o desfazimento do condomínio com a posterior alienação judicial é a solução que a legislação impõe para colocar fim ao impasse, garantido à cada uma o valor que lhe cabe com a venda do bem comum (art. 1322 do CC c/c art. 730 do CPC). 1.1. De todo modo, as partes ainda podem buscar uma solução para a controvérsia por acordo mútuo. E, realizando-se a hasta pública, o direito de preferência é garantido às partes em relação a terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições.
2. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). 2.1. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de capacidade financeira do favorecido ou mesmo de alteração da situação de hipossuficiência definida quando da concessão do benefício. Gratuidade de justiça revogada.
3. “Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito” (STJ, AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)” 3.1. Pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos, acolhido o de extinção do condomínio entre as partes e acolhido, em menor extensão, o de exercício do direito de preferência na adjucação do imóvel, tendo em vista que determinada a alienação em hasta pública para posterior divisão do montante arrecadado, no percentual de 50% para cada parte, assegurado o direito de preferência em relação a terceiros Nesse contexto, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente das partes, adequada a condenação de ambas ao pagamento dos ônus de sucumbência “na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré” definida em sentença
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.